Tribunal: STF
Processo: Rcl 71172
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 42. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS A INDICES FEDERAIS. PROCEDÊNCIA. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sarandi, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no Processo n. 0009037-35.2023.8.16.0160, pela qual se teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante n. 42.



    Alega a parte autora que “contrariando o disposto na Súmula vinculante n. 42 do STF, o TJ-PR proferiu decisão segundo a qual inexistiria violação a autonomia municipal legislação local” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada estabeleceu que (e-doc. 9):



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança na qual a parte autora requer o reajuste salarial, sob o argumento de que apesar de existir determinação legal quanto ao reajuste salarial pelo índice indicado em legislação federal, o Município de Sarandi vem aplicando índices de reajustes diversos. 



    O Município, por sua vez, alega que, no ano de 2015, o salário dos professores já estava acima do piso nacional do magistério e foi garantido o piso para aqueles que não atingiram. 



    No caso dos autos, deverá ser analisado o art. 74 da Lei Municipal n. 248/2010, in verbis:



    Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos. 



    O índice indicado está previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, que determina em seu art. 5º: 



    Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. 



    Portanto, considerando que o cargo de magistério do Município de Sarandi possui regulamento próprio, deverá ser aplicado o índice determinado em lei federal, observando-se a data fixada pela lei municipal, qual seja, 1º de março de cada ano.



    (...)



    Desta forma, ao autor é devido o pagamento de eventuais diferenças decorrentes da aplicação a menor do reajuste salarial estabelecido em Lei Federal, a partir do ano de 2015, momento que deixaram de ser observados os índices adequados. 



    Em face de todo o exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o Município a realizar a aplicação dos índices de correção fixados na Lei Federal, bem como pagar ao autor as diferenças salariais, devendo-se adotar os índices de correção fixados na Lei Federal, dos anos de 2015 a 2021, bem como eventuais reajustes posteriores.”.



    Afirma o reclamante que “o efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n. 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n. 11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma” (fl. 4, 5, e-doc. 1).



    Sustenta que a “vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduz que “o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contrariou a súmula vinculante n. 42 ao manter a condenação do Município de Sarandi/PR, que se fundamentou em dispositivo local que vincula os reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    O art. 37, inciso XIII, da CF, prevê que “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que são inconstitucionais a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal (ADI n. 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.6.2010).  



    O STF, ao interpretar o inciso XIII do art. 37 da CF, também concluiu pela impossibilidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos estados ou municípios e à separação de poderes (Súmula Vinculante n. 42).  



    Ainda que não seja índice federal de correção monetária, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica ocorre com base em cálculos do Ministério da Educação, segundo critérios previstos em normas federais, que não têm relação com as finanças municipais.   



    A decisão reclamada utilizou como fundamento a lei municipal que previa o reajuste automático dos vencimentos mediante utilização de índices federais. Essa ratio decidendi foi adotada para professor que recebia acima do piso salarial - é o caso dos autos -, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 42.  



    Em casos idênticos e envolvendo o mesmo Município de Sarandi, cito as Reclamações ns. 69.756 e 69.754, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e a Reclamação n. 69.875, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Todas julgadas procedentes para cassar a decisão reclamada. Transcrevo a conclusão do Ministro Gilmar Mendes na Rcl 69.756:  



    “entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Sarandi, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.”  



    Friso que a vinculação ao piso previsto na lei federal refere-se, exclusivamente, à proteção dos profissionais que recebam remuneração menor do que o citado piso. Reajustes para classes que recebam remuneração acima do piso dependem da edição de lei municipal específica, a teor da Súmula Vinculante n. 42 do STF.



    Pelo exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante n. 42, conforme explicado na presente decisão.  



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente